Tribunal: TJBA
Processo: 8013159-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013159-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS MACIEL

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegava desconhecer a origem de débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da legitimidade da negativação do nome do autor e da existência de relação jurídica apta a justificar o débito apontado pela instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. Comprovou o réu a existência de relação jurídica por meio de faturas de cartão de crédito emitidas em nome do autor, não impugnadas pela parte apelante, o que evidencia a contratação e o inadimplemento da obrigação.
4. A ausência de contrato físico não afasta a validade do pacto, sobretudo diante das modernas formas de contratação eletrônica ou verbal, sendo suficiente a demonstração do vínculo por outros meios idôneos.
5. Não tendo o autor apresentado prova de pagamento ou impugnação administrativa do débito, restou legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
6. A existência de anotações restritivas anteriores, não impugnadas, afasta a configuração de dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato físico não implica, por si só, inexistência de relação jurídica, sendo legítima a negativação se comprovada a contratação e o inadimplemento.

2. A existência de inscrições pretéritas afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8013159-50.2023.8.05.0001
, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

CARLOS DANIEL DOS SANTOS MACIEL
e Apelado
BANCO ORIGINAL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator